Tribunal: TJDFT
Processo: 0736303-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736303-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS AGRAVADO: ROSIRENE MARTINS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ARIELLE CYNTHIA SANTANA MOURA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela agravante (n. 0720238-40.2022.8.07.0007), pela qual indeferido o pedido de despejo liminar, decisão no seguinte teor: " Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da medida liminar. O caso dos autos não se enquadra no dispositivo legal, de forma que, conforme ID 140136519, o contrato de locação está garantido por seguro fiança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. ( ).” - ID 140175011, autos de origem. Nas razões recursais (ID 40721671), sustenta a agravante que “o contrato não conta com garantia de seguro fiança, nem com qualquer garantia do art. 37 da Lei 8.245/91.” - ID 40721671, p. 4. Afirma, com relação ao contrato de locação, que “É possível notar que não há qualquer menção a seguro fiança, fiador (mesmo a opção sendo marcada, não há qualificação) ou caução. Há apenas a menção a uma nota promissória, no entanto, esta não pode ser óbice ao deferimento da liminar” - ID 40721671, p. 4. Acrescenta: “A nota promissória vinculada ao contrato de locação não possui força de caução ou seguro fiança, pois quando emitida nestas circunstâncias perde sua força executiva, por falta do atributo da autonomia e certeza, consoante entendimento da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” - ID 40721671, p. 5. E pede: “a) o conhecimento e provimento da tutela recursal de urgência do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos do art. 59, §1o, inciso IX da Lei 8.245/91, conceder liminar inaudita altera parte, para expedição de ordem de despejo; b) o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, confirmando os termos do pedido liminar de despejo.” - ID 40721671, p. 5. Preparo regular (ID 40664614 e 40664615). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de execução; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade; conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, I, do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifico que os fundamentos erigidos pela recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido, além do que evidenciado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Por sua vez, o art. 37 da Lei 8.245/91 dispõe: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.” De fato, não há elementos que demonstrem tenha sido contrato de locação (ID 140136519, autos de origem) garantido por seguro de fiança locatícia. No entanto, os termos do contrato apresentam contradições que demandam manifestação da parte contrária sob o risco de se proceder a indevido despejo liminar da agravada, de caráter irreversível. O contrato de ID 140136519, autos de origem, em campo destinado à escolha da garantia prestada, apresenta marcação no termo “fiadores”, bem como a expressão escrita manualmente “promissória”. O instrumento traz, ainda, cláusula de garantia (Cláusula XIV) que prevê que os fiadores se obrigam, solidariamente, ao cumprimento do contrato. No entanto, o instrumento foi assinado somente pela locadora ARIELLE (agravante), pela locatária ROSIRENE (agravada) e por duas testemunhas. Os campos destinados à assinatura do “fiador” e “fiador (esposa)” encontram-se em branco. E definir haver ou não fiadores demanda o necessário contraditório. Ademais, como se viu, o instrumento apresenta a observação “promissória”. E em que pese tenha a agravante alegado que “A nota promissória vinculada ao contrato de locação não possui força de caução ou seguro fiança, pois quando emitida nestas circunstâncias perde sua força executiva”, o título de crédito em referência (tampouco sua cópia) não se encontra nos autos. Dessa forma, ainda que se pudesse discutir eventual perda da abstração do título, não há sequer como se averiguar se referida nota se encontra, de fato, vinculada ao contrato de locação. Ante ao exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas informações. Deixo de determinar a intimação da agravada por ainda não ter sido citada nos autos de origem. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora